Tribunal: TJES
Processo: 5002278-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento
Data de julgamento: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002278-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALMERINDA LAGASSE CESAR SPAGNOL
AGRAVADO: NILO CESAR SPAGNOL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Almerinda Lagasse Cesar Spagnol contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Pancas nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e alimentos ajuizada em desfavor de Nilo Cesar Spagnol, que reconheceu que a agravante deve pagar ao agravado metade dos frutos civis (aluguéis) decorrentes da utilização exclusiva do bem imóvel a eles pertencente e que ainda se encontra em situação de condomínio entre as partes, devidos desde a separação de fato, ressaltando que “
no tempo atual, os frutos civis relativos ao imóvel em que reside a Requerente correspondem à R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) por mês, ou seja, a metade do que seria o aluguel do referido imóvel. Trata-se de valor que doravante a Requerente passa a pagar ao Requerido ou, alternativamente, todo o valor dos frutos civis que o Requerido não auferiu, desde quando tinha o direito a este respeito, conforme digo acima, poderá ser objeto de compensação, quando da partilha do bem imóvel em que atualmente reside a Requerente.”.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que (a) a decisão recorrida vai de encontro ao entendimento firmado pelos Tribunais, segundo o qual a cobrança de aluguéis é devida a partir da citação; (b) a anuência, ainda que tácita, para que o ex-cônjuge permaneça na posse exclusiva do bem comum gera a presunção de comodato gratuito por tempo indeterminado, que pode ser extinto a qualquer tempo, seja por meio de notificação, ação de extinção ou de arbitramento de aluguel, o que não ocorrera; (c) indevida a cobrança de aluguéis anteriores à data de 17 de março de 2021, que foi a data de sua fixação; (d) desocupou o referido imóvel em 28 de abril de 2021. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão agravada quanto ao pagamento de aluguéis em período anterior a 17 de março de 2021. (ID 1268755)

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão constante no ID 1396677.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos não vejo como me afastar dos fundamentos lançados na decisão liminar.

A teor do entendimento dos tribunais pátrios, são devidos aluguéis pelo uso exclusivo ao condômino que não utiliza o bem, a partir da data em que o ex-cônjuge comprovadamente toma ciência da oposição do outro ao seu uso gratuito e exclusivo, o que comumente ocorre no momento da citação da ação de arbitramento de aluguéis ou extinção de condomínio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL DIVÓRCIO AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS - EX-CÔNJUGE QUE PERMANECE NA POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE A CONTAR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, enquanto não partilhado o imóvel do casal após a separação, a propriedade do bem se rege pelo instituto do condomínio, aplicando-se a regra enxerta no art. 1.319 do Código Civil. 2 - Segundo jurisprudência do STJ, o marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado é a data da citação para responder a ação de arbitramento de alugueis porquanto reflete a efetiva oposição do outro. 3 - Desta feita, até a data de citação da presente ação de extinção de condomínio com pedido de alugueis, o que havia era a configuração do comodato gratuito a ser extinto pela ação de cobrança de alugueis. 4 - É licito ao ex-cônjuge exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente a metade da renda de um aluguel presumido, caso haja a posse e fruição exclusiva por um deles, a contar da data da citação nestes autos. 5 - A divisão da coisa comum é possível e qualquer condômino pode solicitá-la, nos termos do artigo 1.320 do Código Civil: A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Dessa forma, não há como impedir a venda do bem. 6- Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150209415, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

No caso em análise, conquanto não tenha sido proposta ação autônoma de extinção de condomínio ou arbitramento de aluguéis, a partir da leitura da decisão recorrida constata-se que, por ocasião da audiência realizada em 17 de março de 2021, o ora agravado requereu o pagamento de aluguel mensal pela ora recorrente em virtude da utilização exclusiva do imóvel, momento em que esta, então, tomou ciência, da oposição do ex-cônjuge ao uso gratuito e exclusivo do bem.

Assim, não se afigura correto o entendimento de que tais frutos civis seriam devidos desde a data da separação de fato do casal, devendo ser considerada a data do referido requerimento como marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, fixando o dia 17 de março de 2021 como termo inicial para a incidência dos alugueis devidos pelo uso exclusivo do imóvel pela agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EX-CÔNJUGE QUE PERMANECE NA POSSE EXCLUSIVA DO BEM. PAGAMENTO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO DO AGRAVADO. OPOSIÇÃO AO USO GRATUITO E EXCLUSIVO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. São devidos aluguéis pelo uso exclusivo ao condômino que não utiliza o bem, a partir da data em que o ex-cônjuge comprovadamente toma ciência da oposição do outro ao seu uso gratuito e exclusivo.

2. Por ocasião da audiência realizada em 17 de março de 2021 o agravado requereu o pagamento de aluguel mensal pela ora recorrente em virtude da utilização exclusiva do imóvel, momento em que esta, então, tomou ciência, da oposição do ex-cônjuge ao uso gratuito e exclusivo do bem, sendo esse o marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.